Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001569-41.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), CORREA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.775.514/0001-19 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA - CPF: 162.206.501-82 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA DOMICIANO ALVAREZ - CPF: 696.928.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS – OBSCURIDADE ALEGADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e fundamentação delimitada, que exige a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001569-41.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001569-41.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CORRÊA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1001569-41.2020.8.11.0000
, à unanimidade, não conheceu do recurso interposto pela ora embargante, por considerar que a sociedade de advogados carece de interesse processual para pleitear o levantamento dos valores depositados no feito de origem, seja porque não é parte integrante da lide, seja porque o dinheiro sequer compõe o patrimônio da parte que é cliente da embargante
(cf. Id no 42895471).

A embargante alega que é obscura a conclusão decisória pela ausência de interesse de agir, tendo em vista que o raciocínio “
destoa da realidade dos autos principais, já que o valor que está depositado judicialmente será liberado em favor do escritório,
(...),
na medida em que foi firmado com a autora da demanda singular um distrato ao contrato de honorários advocatícios, onde restou pactuado que os valores depositados em juízo seriam liberados em favor dos advogados para pagamento parcial de honorários devidos
”, e complementa aduzindo que, conquanto “
os valores depositados sejam provenientes de decisão provisória,
(...)
o que importa no caso é a controvérsia sobre os valores, que inexiste nos autos, situação que também restou obscura quando da afirmação de que a parte contrária se insurgiu quanto à liberação
”
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam esclarecidas as obscuridades apontadas, e, em decorrência do efeito modificativo, seja conhecido e provido o agravo de instrumento (cf. Id no 44399979).

O embargado apresenta contrarrazões no Id no 46970967, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 26 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e fundamentação delimitada, cujo objetivo precípuo é sanear e extirpar do pronunciamento jurisdicional os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC, logo, a sua interposição somente é justificada quando há indicação de forma precisa, objetiva e fundamentada em que(ais) ponto(s) da decisão embargada reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão; e, assim,
a contrario sensu
, não basta e tampouco se admite a genérica afirmativa da existência de uma das hipóteses legais, desamparada de qualquer argumento juridicamente pertinente, com o intento de único e exclusivo de manifestar o descontentamento ou a discordância com as razões decisórias, afinal, em tais casos, o recurso está desgarrado de sua finalidade, cuidando-se de inaceitável estorvo processual.

A embargante afirma que o acórdão está maculado pelo vício da obscuridade, porém, não justifica em que ponto da fundamentação ou do dispositivo há falta de clareza ou precisão a impedir que compreenda o raciocínio decisório e/ou os conceitos jurídicos empregados, na verdade, o que se vê é que invoca a obscuridade como mero pretexto retórico para viabilizar o uso dos declaratórios para impugnar a conclusão decisória e tentar reabrir a discussão do mérito recursal.

O voto condutor do acórdão é bastante claro e didático quanto à conclusão de ausência de interesse processual, explicitando que o dinheiro depositado em Juízo não integra o patrimônio da parte autora, cliente da embargante, já que o deposito não foi realizado com fins de liberação imediata, tanto é que em momento anterior, em decisão não impugnada, o MM. Juiz já havia indeferido o requerimento de levantamento dos valores deduzido pela própria autora, e, assim sendo, o distrato celebrado entre a sociedade de advogados e a cliente/autora não legitima a interferência da embargada no processo, primeiro porque ela não é parte do processo, segundo porque o negócio praticado por terceiros não tem o condão de atingir ou vincular de qualquer maneira o réu, e, enquanto inexistir autorização para levantamento do deposito, o dinheiro continua a figurar como parte do patrimônio do réu; acrescenta-se, ainda, que a observação de que o réu/embargado se opõe ao levantamento dos valores simplesmente está estribada na resistência ofertada em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, e, inclusive, reiterada agora nas contrarrazões aos embargos declaratórios.

Não diviso vício algum a ser saneado e nem a necessidade de esclarecimentos ou maior aprofundamento sobre determinada questão, até porque foram expressamente enfrentados todos os pontos relevantes e pertinentes à matéria de mérito, e, por outro lado, ressai nítido o exclusivo intuito protelatório desta interposição recursal.

Finalizando, acresço mais duas ressalvas.

Primeira, se a embargante não concorda com a aplicação e/ou interpretação adotada no aresto, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que nem o inconformismo e nem a discordância são hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, e, é sempre oportuno reforçar que os embargos de declaração possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Segunda, a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou

não
observados/
violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decis
órios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório; assim sendo, se o assunto foi expressamente considerado para o julgamento do recurso, consoante se deu no caso, resta suficientemente atendido o requisito à admissão dos recursos extraordinários.

Pelo exposto, ante a manifesta inexistência de hipótese a ensejar o manejo do recurso, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os embargos de declaração, e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020